Tribunal: TJDFT
Processo: 0709924-34.2024.8.07.0017
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. VIAS DE FATO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. PROVA ORAL COERENTE E HARMÔNICA, CORROBORADA POR DEPOIMENTOS POLICIAIS E CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE LESÕES. IRRELEVÂNCIA. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. PRÁTICA NA PRESENÇA DE FILHA MENOR. VALORAÇÃO NEGATIVA IDÔNEA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria da contravenção penal de vias de fato, notadamente pela palavra firme e coerente da vítima, corroborada pelos depoimentos dos policiais que atenderam à ocorrência e pela confissão extrajudicial, inviável a absolvição por insuficiência de provas.
2. Nos crimes praticados no âmbito da violência doméstica e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, sobretudo quando harmônica com os demais elementos de convicção, sendo suficiente para embasar o decreto condenatório.
3. A ausência de lesões aparentes no exame pericial não afasta a configuração da contravenção de vias de fato, que prescinde de vestígios materiais, não sendo suficiente, por si só, para infirmar a prova oral produzida.
4. Alegações de indefinição da dinâmica dos fatos, eventual reciprocidade das agressões, existência de lesão no acusado e origem do sangue encontrado no local não são aptas a gerar dúvida razoável, quando o conjunto probatório é coeso e convergente quanto à prática da agressão.
5. A prática da infração na presença de filha menor do casal constitui circunstância concreta que extrapola o padrão ordinário da contravenção, evidenciando maior reprovabilidade da conduta e justificando a valoração negativa das circunstâncias do crime. 5.1. A majoração da pena-base, nesse contexto, não exige demonstração de prejuízo efetivo à criança, sendo suficiente a sua exposição ao ambiente de violência doméstica, não havendo falar, ainda, em bis in idem.
6. Recurso conhecido e desprovido.